Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto à anuente VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA. A anuente VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA optou pelo acordo ao ID: 19999866, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele. Neste sentido, determino a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 0016296-19.2009.8.07.0000) para o prosseguimento quanto à anuência de VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA. A fim de evitar tumulto processual, o ofício da COORPRE (ID: 20085872) será analisado posteriormente. I. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador